Tribunal: TJDFT
Processo: 0002346-96.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. QUALIFICADORAS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento de preliminar de nulidade dos autos, em razão de alegada quebra de cadeia de custódia, sob a alegação de supostas filmagens da ação delitiva realizada por testemunha – não foram objetos de arguições pelo Ministério Público, tampouco mencionadas na decisão que pronunciou o recorrente.
2. Ademais, a própria testemunha que realizou as filmagens afirmou judicialmente que gravou somente a parte final dos fatos narrados na denúncia, não havendo qualquer imagem referente às agressões sofridas pela vítima.
3. A pronúncia consiste num juízo de admissibilidade da acusação, sob os fundamentos da prova material do crime e da presença de indícios de autoria. No presente caso, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de que foi o acusado foi um dos que atentou contra vida da vítima, impõe-se o deferimento de sua pronúncia para que seja julgado por um conselho de sentença, juízo natural dos delitos contra a vida.
4. Pelas mesmas razões, as qualificadoras somente podem ser afastadas do contexto da pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas do conjunto fático-probatório, o que não é o caso dos autos. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
5. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa. Negado provimento ao recurso do réu.